Tribunal: TJMT
Processo: 1006738-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006738-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), WALDEMAR MACHADO - CPF: 313.778.070-53 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -

CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
-LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –-
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

- DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS PELO AGRAVANTE E NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Segundo o STJ: “
a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

Matérias que não foram abordadas em primeiro grau não merecem ser conhecidas na instância recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006738-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

WALDEMAR
MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação Individual de Sentença no

1002294-98.2019.8.11.0021
oriundos da 1a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT proposta por

WALDEMAR MACHADO

afastou
as preliminares suscitadas pelo executado/Agravante, invertendo o ônus da prova e atribuindo a parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas; determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante; intimou o liquidante para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo réu e determinou a

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, acerca do interesse na produção de prova pericial.

A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, e
m razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a) a
necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário,

por serem devedores solidários; b) a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c)
A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a correção monetária pertinente
a março de 1990, deve ser no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período; d)
que eventual apuração do débito devera ser observado índice de correção monetária atinente aos débitos judiciais, aplicado pela Justiça Federal do Distrito Federal; c) o termo inicial dos juros moratórios deve se dar da citação do presente incidente e não da citação ocorrida na ação coletiva.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão invectivada.

A tutela recursal restou indeferida (id no 124527156)

Contrarrazões apresentadas (id no 124716685).

E ́ o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação Individual de Sentença no

1002294-98.2019.8.11.0021
oriundos da 1a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT proposta por

WALDEMAR MACHADO

afastou
as preliminares suscitadas pelo executado/Agravante, invertendo o ônus da prova e atribuindo a parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas; determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante; intimou o liquidante para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo réu e determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, acerca do interesse na produção de prova pericial.

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a)
a

necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário,

por serem devedores solidários; b) a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c)
A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a correção monetária pertinente
a março de 1990, deve ser no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período; d)
que eventual apuração do débito devera ser observado índice de correção monetária atinente aos débitos judiciais, aplicado pela Justiça Federal do Distrito Federal; c) o termo inicial dos juros moratórios deve se dar da citação do presente incidente e não da citação ocorrida na ação coletiva.

Oportuno inicialmente destacar que a decisão recorrida não chegou a manifestar sobre o percentual utilizado para a correção da cédula e da sua legalidade; bem como sobre o abatimento da Lei no 8088/90 (74,60% ou Índice Efetivamente Aplicado.

Ademais, o Magistrado determinou a apresentação pelo Agravante dos Slips/Xer712 das Cédulas Rurais e
a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem acerca do interesse na produção de prova pericial, n
ão se falando em cálculo e excesso

de execução pela decisão recorrida.

Assim, não cabe nesta instância recursal analisarmos questões não debatidas e decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, de modo que não conheço de tais matérias.

Por outro lado, o agravante argumenta que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, pois trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo do processo.

Contudo, o Cumprimento de Sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar.

É o que estabelece o art. 275 do CC:

A
rt. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de

alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

E

de acordo com o Superior Tribunal de justiça,
“Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual
” (CC 164827, Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020). Logo, não há falar em incompetência territorial.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2
. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – RESP No. 1.319.232 - NECESSIDADE DE SER SUSPENSA A AÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ESTIVER SUB JUDICE O RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.

Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira.

A Corte Superior firmou posição reconhecendo que os cumprimentos individuais da sentença coletiva devem ser suspensos em razão da atribuição de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Por consequência, até que haja o efetivo julgamento dos recursos pendentes, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão.

(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009182-49.2019.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 02/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A.

Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A..

Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).

Diante desse prisma, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim,tendo a demanda sido proposta tão somente em desfavor do Banco do Brasil, é competente o foro do lugar onde está localizada uma de suas agências,
in casu
, Município de Água Boa /MT, consoante dispõe o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que

a decisão recorrida não determinou o imediato pagamento/levantamento de valores. Ao contrário, determinou a intimação das partes para que manifestem acerca do interesse na produção de prova pericial
.

F
eitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso, mantendo inalterados os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022